Tribunal: TJSP
Processo: 2099511-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação possessória. Decisão que deferiu expedição de mandado de intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. Insurgência. Alegações da agravante que não servem para afastar a demonstração de propriedade por parte da agravada. Comprovação do esbulho, com a apresentação da notificação da agravante para desocupação do imóvel. Despacho acertado que merece ser mantido nos termos em que

Ementa:
Ação possessória. Decisão que deferiu expedição de mandado de intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. Insurgência. Alegações da agravante que não servem para afastar a demonstração de propriedade por parte da agravada. Comprovação do esbulho, com a apresentação da notificação da agravante para desocupação do imóvel. Despacho acertado que merece ser mantido nos termos em que proferido. Recurso não provido.